Tribunal: TJES
Processo: 5005610-59.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEYDSON MARTINS DA FRAGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005610-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYDSON MARTINS DA FRAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão preventiva do paciente foi corretamente fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, visto a periculosidade extraída do caso concreto. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente nem da desnecessidade da segregação. Ordem denegada.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005610-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYDSON MARTINS DA FRAGA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEYDSON MARTINS DA FRAGA,
preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33,
caput
, e 35, c/c 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, além da desnecessidade da segregação.

Consta do caderno processual, que existem indícios suficiente de que o paciente é suspeito de ser membro de associação criminosa responsável por trazer, múltiplas vezes, vastas quantidades de entorpecentes do Sul do Brasil para o Espírito Santo, e ter atuado como batedor do veículo transportador na última delas, na qual foram apreendidas 03 (três) toneladas de maconha.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Portanto, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que o decreto de prisão preventiva do paciente foi corretamente fundamentado, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, visto a periculosidade extraída do caso concreto.

Ademais, o pressuposto de ausência de contemporaneidade, diz respeito à presença das razões da custódia, e não à proximidade temporal do ilícito cometido.

Além disso, o presente nos autos em questão legaliza a segregação cautelar imposta, tendo em vista os termos de entendimento em jurisprudência exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, nem da desnecessidade da segregação.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.